Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712527-24.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACKSON LIMA PIRES, LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, ADRIELLE SOUZA BISPO, ABIMAEL EVANDRO FRANCA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON DE JESUS FRANCA, CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, DAVID ALMEIDA LIMA, EDINHO SOUZA SILVA DOS SANTOS, JOAO VITOR ESTEVES SOARES, MATHEUS RONIERE SOUSA DE OLIVEIRA, ALINE SOUZA BISPO, MIGUEL DE GOIS SANTOS JUNIOR, NIVALDO SILVA FRANCA JUNIOR, RICARDO OLAVO JESUS FRANCA, TERCEIRO INTERESSADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à informação juntada pela Defensoria Pública (ID 74016952), intime-se a advogada Elena Maria de Oliveira OAB/DF no 54041 para ciência e eventual manifestação. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2025 11:11:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora